Tribunal: TJDFT
Processo: 0001033-54.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001033-54.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APRIGIO SILVA, ANTONIO DE SOUZA CAETANO, HAROLDO BEZERRA DA SILVA, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, JORGE FERNANDES ATIENZA, LUIZ DA CRUZ SODRE, MARIO BARREIRA FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Da análise da escritura pública ID 16407622 - Pág. 2/3, constata-se que o cedente HAROLDO BEZERRA DA SILVA não cedeu INTEGRALMENTE o valor do precatório para o cessionário SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA. 2. Embora na escritura conste que: "o outorgante cedente na forma como vem representado, cede e transfere a Outorgada Cessionária, a totalidade do referido crédito precatório", posteriormente, foi registrada a seguinte ressalva em negrito: "Pelo Outorgante Cedente, na forma como vem representado, me foi dito que reserva para si todos os direitos das correções monetárias, juros e acessórios até a presente data". Assim, o valor cedido ao cessionário foi computado e calculado a partir da data da escritura pública (17/11/2006). 3. Dessa forma, diante da expressa ressalva, o cessionário SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA não faz jus ao crédito total atualizado do presente precatório. 4. Cumpre destacar, também, que as alegadas contradições nas planilhas homologadas, levantadas na petição ID 16407621, são inexistentes. 5. Em verdade, o que existe é o emprego da expressão "valor atualizado" com sentidos diferentes nas planilhas elaboradas pela Contadoria e pelo ente devedor. Na planilha do ente devedor (ID 15886667), "valor atualizado" significa principal corrigido, que, somado com o "valor dos juros", corresponde ao "valor atualizado" da planilha da Contadoria ID 15886666. Por outro lado, na planilha da Contadoria ID 15886665, "valor atualizado" corresponde ao "valor principal corrigido" mais "juros total". Enfim, o "valor atualizado" da Contadoria é o "total devido" do ente devedor. De todo modo, percebe-se que, nas planilhas, os valores líquidos devidos ao credor e cessionário são coincidentes: R$ 197.835,50 e R$ 353.737,14, respectivamente. 6. De fato, na planilha do ente devedor, a coluna possui o nome “Coeficiente (TR)”. Mas é erro apenas de nomenclatura, uma vez que o coeficiente apurado pela PGDF coincide com o da Contadoria (INPC até 29.06.2009, TR entre 01.07.2009 a 25.03.2015, após IPCA-E). 7. Por fim, a comparação sobre os juros de mora exposta no item "iv" da petição ID 16407621 é inadequada. Isso porque as bases de cálculo empregadas nas planilhas ID 15886665 e ID 15886667 são distintas. Na planilha da Contadoria, os juros referem-se a todo o valor de expedição do precatório. Nos cálculos do ente devedor, os juros referem-se apenas à cessão. Como são períodos de atualização distintos (a partir de 11/12/2001 – valor de expedição; e a partir de 17/11/2006 – cessionário), os juros também são distintos. 8. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ID 16407621. 9. Em consequência, pauto o pagamento do credor HAROLDO BEZERRA DA SILVA e do cessionário SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA para o dia 25/06/2020. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios